Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005784-26.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Suspensão, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ROGERIO DA CRUZ LIBERATORI - CPF: 055.091.111-19 (IMPETRANTE), GEOVANE FERREIRA SODRE - CPF: 051.707.431-14 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, POR CONSEQUÊNCIA, DENEGOU A SEGURANÇA PRA DECLARAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E DO INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COATORA QUE NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA DETERMINAR O DESLOCAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E A SUA VINCULAÇÃO À VARA CRIMINAL PRETENDIDA – ACOLHIMENTO – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO
WRIT
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O Procurador-Geral de Justiça, na condição de presidente do Conselho Superior do Ministério Público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute o deslocamento da tramitação do Inquérito Policial Militar para a competência da Vara Criminal especificada, sobretudo porque tal providência não é de atribuição do órgão colegiado em questão, o que induz à extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Rogério da Cruz Liberatori
e
Geovane Ferreira Sodré
contra suposto ato ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, os impetrantes insurgem-se contra decisão que desproveu o recurso inominado por eles interposto ao Conselho Superior do Ministério Público e manteve a tramitação concomitante do Inquérito Policial n. 97/2020 (autuado perante a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT com o n. 1001928-59.2020.8.11.0042) e do Inquérito Policial Militar n. 1002210-63.2021.811.0042 (em trâmite na 11a Vara Especializada de Justiça Militar da Capital), haja vista a competência concorrente da Justiça Comum e da Justiça Militar para processar e julgar os fatos em investigação.

No entanto, afirmam que a Justiça Militar é manifestamente incompetente para conduzir inquérito policial instaurado para apurar crime doloso contra vida praticado por militares contra civis, conforme disposição contida no art. 125, § 4o, da Constituição Federal e art. 9o, parágrafo único, e art. 82,
caput
e § 2o, do Código de Processo Penal Militar.

Asseveram que “
a Polícia Militar Estadual, há algum tempo, vem subvertendo o devido processo legal e fazendo apurações criminais autônomas, independentes da Polícia Civil, sob a escusa de pretensa necessidade quanto à verificação interna corporis das infrações praticadas por milicianos
”, o que por certo atrapalha a atuação da Polícia Civil, quem tem a atribuição constitucional de presidir o referente inquérito policial (CF, art. 144, § 4o).

Por fim, ressaltam que “
o IPM instaurado para apurar as práticas criminosas restou deflagrado no âmbito da própria unidade militar investigada, ou seja, no BOPE/PMMT, e pior, o presidente do inquérito trata-se do Capitão PM Layo Lomanto de Queiroz, que pode ser um dos policiais envolvidos na suposta chacina
”.

Dessa forma, requerem a concessão liminar da segurança para ordenar a suspensão do Inquérito Policial Militar n. 1002210-63.2021.811.0042 (Portaria n. 02/IMP/BOPE/2020), que tramita no Juízo da 11a Vara Criminal da Capital, vinculado a 13a Promotoria Criminal Militar da Comarca de Cuiabá/MT, determinando-se a remessa de elementos de prova apreendidos pela PMMT para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa até o julgamento final do
mandamus
, com a consequente designação do juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para decidir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.

No mérito, requerem a concessão da segurança para declarar “
as atribuições da Polícia Judiciária Civil para presidir as investigações e competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a demanda enumerada na presente impetração, garantindo-se o direito líquido e certo dos impetrantes a terem observados o Princípio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, da CFRB/88) em processos que figuram como vítimas
” (Id. 82519458).

O feito foi instruído com a documentação pertinente, incluindo cópia integral do Inquérito Policial Civil e do Inquérito Policial Militar mencionados.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 83091466).

Notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 83989972), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 83989973 a Id. 83989975).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, ante a ilegitimidade do Procurador-Geral de Justiça para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, pela
concessão da ordem
“
desde que o IPM no 1002210-63.2021.8.11.0042 tenha sido instaurado para apurar os mesmos fatos em apuração no IP no 1001928-59.2020.8.11.0042, devendo aqueles autos serem remetidos à Justiça Comum para as providências
” (Id. 86852456).

Os impetrantes apresentaram memoriais escritos impugnando a tese arguida em sede preliminar pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e, ao final, ratificaram o pedido de concessão da ordem, nos termos da petição inicial (Id. 87940970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a ilegitimidade passiva, pois o ato impugnado não foi praticado pela autoridade apontada como coatora, mas pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Entretanto, cumpre ressaltar que o presidente do órgão colegiado, por ser seu representante externo, responde em nome e em representação da instituição que preside, possuindo, assim, legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. 1.
O Presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado.
2. "Em se tratando de órgãos colegiados, o seu Presidente, além de responder por atos de sua competência própria (oportunidade em que se manifestará, se for o caso, como agente individual), tem também a representação externa do próprio órgão que preside. Assim, quando o mandado de segurança visa a atacar ato praticado pelo colegiado, o Presidente é chamado a falar, não como agente individual, mas em nome e em representação da instituição" (RMS 32880/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011). 3. Recurso ordinário provido”
(STJ – RMS n. 40367/MG 2013/0001508-9, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13.8.2013) – destaquei.

Na hipótese, o Procurador-Geral de Justiça é o presidente do Conselho Superior do Ministério Público, por força do disposto no art. 10, inciso II, Lei n. 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, motivo pelo qual, sob esse ponto de vista, imperativo reconhecer que o impetrante apontou corretamente a autoridade coatora.

No entanto, como bem pontuado pelo douto Procurador-Geral de Justiça nas informações acostadas ao Id. 83989972, “
os impetrantes fazem uma confusão de institutos, argumentos e procedimentos, com o único intuito de deslocar o Inquérito Policial Militar no 1002210-63.2021.811.0042 para a Justiça Comum e fixar a atuação investigativa da Polícia Judiciária Civil, matéria agora levada ao crivo do TJMT, entretanto, sob patente error in procedendo
”.

Com efeito, para que se pudesse cogitar a possibilidade de conhecimento do presente
mandamus
seria necessária a existência de um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, o qual deveria ser suscitado perante o Procurador-Geral de Justiça, cuja hipotética decisão estivesse em contrariedade com as normas constitucionais invocadas como causa de pedir na inicial, o que não ocorreu
in casu
.

Para melhor elucidar a questão, peço vênia para fazer breve digressão dos atos que resultaram na presente impetração.

Infere-se dos autos que, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 6 horas da manhã, no bairro Jardim Itamaraty, na cidade de Cuiabá/MT, teria havido um confronto entre policiais militares do BOPE e um grupo de pessoas que se preparava para realizar um assalto em uma chácara na região, do qual resultou a morte de seis suspeitos, fatos que deram origem à instauração do IPM n. 02/2020, para a apuração de eventual crime militar perpetrado pelos policiais envolvidos.

No entanto, os impetrantes registraram notícia-crime perante o Ministério Público, autuada sob o n. 000140-019/2020, aduzindo que os fatos não ocorreram na forma descrita pelos policiais militares.

De acordo com o noticiado, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 6 horas, enquanto iniciavam atos preparatórios para prática de um roubo em uma Chácara na região do bairro Jardim Itamaraty, na cidade de Cuiabá/MT, os impetrantes Rogério da Cruz Liberatori e Geovane Ferreira Sodré juntamente com outros indivíduos, foram surpreendidos por policiais do BOPE/PMMT, que estavam “
em campana no local
”, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os veículos por eles ocupados, o que resultou na morte de seis pessoas.

Diante da informação recebida, o Ministério Público determinou a remessa de cópia integral dos autos à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para a imediata instauração de inquérito policial ou a juntada dos documentos em inquérito eventualmente instaurado para a apuração do noticiado. Assim, as informações foram juntadas ao Inquérito Policial n. 97/2020, instaurado em 31.7.2020 (Id. 82519492, p. 10).

Inconformados, os impetrantes peticionaram nos autos da referida notícia-crime, pugnando ao promotor de justiça que tomasse as providências necessárias para que os autos do IPM n. 02/2020 fossem anexados aos autos do IP n. 97/2020, de modo que as investigações ocorressem exclusivamente perante a Polícia Judiciária Civil, pedido que foi indeferido.

Paralelamente, o Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB/MT encaminhou ao Ministério Público petição assinada pelos advogados dos ora apelantes, noticiando possível retaliação por terem sido constituídos para representá-los, procedimento que foi distribuído no órgão ministerial sob o n.

000167-019/2020.

Na oportunidade, o promotor de justiça determinou remessa de cópia integral do requerimento à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ser anexada aos autos do IP n. 97/2020, diante da possível conexão entre os fatos, para que fosse apurada a eventual prática do crime de coação no curso do processo (CP, art. 344), e, em seguida determinou o arquivamento do procedimento perante o órgão ministerial (Id. 82519494, pp. 52-54).

Contra essa decisão, os impetrantes interpuseram
equivocadamente
recurso inominado ao Conselho Superior do Ministério Público, com fundamento no art. 58 da Resolução no 52/2018-CSMP (recurso contra decisão que indeferir a instauração de procedimento investigatório ou promover o seu arquivamento), entretanto, alegando a matéria incidental discutida no procedimento n. 000140-019/2020 (notícia-crime), qual seja, a sua intenção de ter o IPM remetido à Justiça Comum (Id. 82519494, pp. 58-77).

Nesse contexto, embora a regularidade da tramitação concomitante do IPM e do IP tenha sido ventilada e apreciada pelo Conselho Superior do Ministério Público no julgamento do recurso inominado, não deveria ter sequer sido conhecida, seja porque não houve arquivamento do procedimento que justificasse o cabimento do recurso, como porque totalmente alheia à decisão recorrida.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora nas suas informações “
sequer cabe ao Ministério Público decidir sobre a tramitação concomitante de inquérito policial com inquérito policial militar, matéria unicamente afeta ao Poder Judiciário. Veja-se que no caso em espeque, se o Conselho Superior desse provimento ao citado recurso dos ora impetrantes, sequer teria competência para ordenar a remessa do IPM à Justiça Comum, como pleitearam os impetrantes
” (Id. 83989972)

Além do mais, “
os impetrantes sequer peticionaram perante o Promotor de Justiça que atua perante a 11a Vara Criminal – Especializada Justiça Militar a fim buscar providências para atendimento de sua pretensão, que é ver deslocada o IPM para a Justiça Comum e fixada a atribuição investigativa na Polícia Judiciária Civil
” (Id. 83989972).

Dessa forma, é imperativo reconhecer a manifesta ilegitimidade do Procurador-Geral de Justiça, na condição de presidente do Conselho Superior do Ministério Público, de figurar no polo passivo da demanda, especialmente porque a providência pretendida (deslocamento da tramitação do IPM para a competência da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) não é de atribuição do órgão colegiado em questão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Procurador-Geral de Justiça e, por consequência,
denego a ordem para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021